Tribunal: TJDFT
Processo: 0729243-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0729243-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MARCOS ELIAS AKAONI DE SOUZA DOS SANTOS ALVES PACIENTE: WELLISSON FELIPE FERREIRA GOMES XAVIER AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DOS DELITOS DE TRÂNSITO DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por MARCOS ELIAS AKAONI DE SOUZA DOS SANTOS ALVES, ALDENIO LAECIO DA COSTA CARDOSO e TAILÂNDIA ALMEIDA em favor de WELLISSON FELIPE FERREIRA, tendo como autoridade coatora o JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DOS DELITOS DE TRÂNSITO DE SOBRADINHO, visando reparar constrangimento ilegal causado pelo excesso de prazo para formação da culpa. No caso, o paciente foi preso em 26/05/2022, pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo 121, parágrafo 2°, inciso II, III e IV, do Código Penal (homicídio qualificado), em decorrência de decisão proferida pela alegada autoridade coatora, após pedido de prisão preventiva nos autos no 0706295-56.2022.8.07.0006. A prisão sobreveio de representação da autoridade policial da 35a DP, por indícios de que o crime, em tese, praticado contra a vítima Gabriel Alves de Mendonça Amorim seria de autoria do paciente. Ainda, a autoridade policial afirmou que o crime teria demonstrado exacerbada gravidade e o paciente estaria em local incerto e não sabido e que aconstrição cautelar é exigida para que se possa acautelar a ordem pública. Em decorrência disso, a defesa requereu a revogação da segregação cautelar, no entanto, o Magistrado a quo indeferiu o pleito. Então, impetraram o Habeas Corpus 0724123-83.2022.8.07.0000, no qual sustentaram constrangimento ilegal ocasionado pela autoridade coatora ao não deferir o pedido de revogação da prisão. O referido processo está em pauta de julgamento, com sessão agendada para o dia 08/09/2022. Agora, os impetrantes alegam excesso de prazo, sob o fundamento de que o paciente já se encontra preso aguardando julgamento há no mínimo 99 dias e que a audiência de instrução e julgamento foi agendada para 08/03/2023, data em que o acusado alcançará 286 dias de prisão, demonstrando flagrante ilegalidade e ofensa à Instrução normativa n° 1 de 21/02/2011 deste TJDFT, que regula que a instrução processual terá que se encerrar neste rito no máximo em 178 dias, o que faz com que a prisão seja ilegal. Afirmam ser possível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, pois seriam suficientes para resguardar a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e conveniência da instrução processual. Por fim, aduzem que estão presentes os requisitos para deferimento de medida liminar. É o relatório. DECIDO. A liminar em Habeas Corpus é medida excepcional. Trata-se de construção jurisprudencial, podendo ser concedida quando a petição inicial, devidamente instruída, apresente os fundamentos e as provas necessárias para a comprovação de que a medida cautelar constritiva se revela absolutamente desnecessária ou que a decisão combatida é teratológica. Não é o caso dos autos. Como se verifica, no presente writ os impetrantes combatem somente possível excesso de prazo decorrente de designação de audiência para o dia 08/03/2023. Nesse primeiro momento, a constatação de suposto excesso não decorre de regra aritmética rígida, tendo como fundamento o Princípio da Razoável duração do processo, a ser aprimorado consoante as circunstâncias do caso, que podem, ou não, justificar uma maior dilação da marcha processual, sendo admitida a sua ocorrência apenas se a demora na tramitação do processo for injustificada, decorrendo de desídia do Juízo, de atos protelatórios da acusação ou quando violados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A menção ao tempo de custódia não enseja o deferimento do pedido, já que o prazo para o término da instrução não pode se respaldar na singela aplicação de um critério cronológico, devendo-se sempre atentar para o Princípio da Razoabilidade, só se autorizando o relaxamento da custódia em casos de inescusável mora estatal que caracterize, efetivamente, constrangimento ilegal à liberdade do indivíduo, o que não é o caso dos autos. Não estou a desconsiderar a alegação da defesa de que a audiência foi marcada para o próximo ano, em data, a princípio, com prazo mais distante. Porém, por outro lado, impossível não verificar que sequer o prazo legal estipulado pela Instrução normativa n° 1 de 21/02/2011 deste TJDFT foi alcançado e que o trâmite da ação penal vem acontecendo de forma regular e até mesmo célere em relação ao caso. Ora, a prisão ocorreu em 26/05/2022, a denúncia foi oferecida em 06/06/2022 e recebida em 08/06/2022, tendo a audiência sido designada já no dia 24/08/2022, mesmo se tratando de processo que envolve um crime grave e cheio de circunstâncias. Dessa forma, entendo que seja mais prudente estarmos a par das informações da suposta autoridade coatora e da manifestação do Ministério Público antes de adentrarmos no mérito peculiar da questão. De todo modo, reforço que não restou alcançando sequer o próprio prazo legal da prisão de 178 dias alegado pela própria defesa, não havendo, assim, no presente momento, que se falar em qualquer constrangimento ilegal por excesso de prazo. Assim, nessa fase preliminar, constatando presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, não vislumbro a possibilidade de revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora. Intimem-se. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador